Tribunal: TJSP
Processo: 2101884-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento de pedido de hasta pública dos direitos sobre o imóvel da executada, por considerar que a penhora levada a efeito não trará benefício de ordem prática para o desfecho da ação. Possibilidade. Precedentes do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.